Tribunal: TJBA
Processo: 8013567-39.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8013567-39.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: AMARGOSA PROCESSO DE 1.º GRAU: [8000545-90.2026.8.05.0006] PACIENTE: JOSÉ RAIMUNDO ANDRADE DE SOUSA SANTOS IMPETRANTE/ADVOGADO: TIAGO GABRIEL MIGUEZ SALES IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº. 11.343/2006). RESISTÊNCIA (ART. 329, CP). PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO COMPROVADA DE PLANO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NOVO TÍTULO GARANTIDOR. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de José Raimundo Andrade de Sousa Santos, objetivando o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva decretada, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e resistência (art. 329, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade da prisão em flagrante em razão de violação de domicílio, ante a ausência de mandado judicial ou de fundadas razões para o ingresso policial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva, ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há nos autos elementos que comprovem, de plano, a alegada invasão de domicílio, tratando-se de matéria que demanda incursão no contexto fático probatório para a sua comprovação, providência incabível na estreita via mandamental. 4. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial idôneo, apto a superar eventual nulidade do flagrante. 5. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, variedade dos entorpecentes apreendidos, fuga e resistência à prisão. 6. O risco de reiteração delitiva resta demonstrado pela vida pregressa do paciente, que responde a outro processo por crime de tráfico de drogas na comarca, revelando periculosidade concreta. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto. 8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio é legítimo quando amparado por fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial capaz de afastar alegação de nulidade do flagrante. 3. A gravidade concreta do tráfico de drogas, evidenciada pela variedade de entorpecentes, pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando demonstrada a insuficiência de medidas alternativas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 313, 315; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 329. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.917.492/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/10/2025. STJ, REsp nº 2.073.148/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/09/2025. STJ, AgRg no RHC nº 223.249/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29/10/2025. STJ, AgRg no HC 1004092/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01/07/2025; DJEN 04/07/2025. STJ, AgRg no HC nº 1.003.041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/10/2025. STJ, AgRg no RHC nº 217.397/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/10/2025. STJ, AgRg no RHC n. 186.909/BA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 14/3/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8013567-39.2026.8.05.0000, da comarca de Amargosa, em que figura como paciente José Raimundo Andrade de Sousa Santos e como impetrante, o advogado Tiago Gabriel Miguez Sales. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8013567-39.2026.8.05.0000)